Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-56.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701250-56.2022.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UECIO RIBEIRO GUIMARAES FILHO RECORRIDO: ILSON MOREIRA DE ANDRADE DECISÃO Verifico que a parte recorrente apresentou somente os comprovantes de pagamento das custas e do preparo recursal. Assim, concedo prazo de 48 horas para juntada das respectivas guias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator